Tribunal: TJSP
Processo: 2220796-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA RELATIVA A COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE DETERMINARA QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FOSSEM NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXEQUENTE QUE APRESENTOU CÁLCULOS CONSIDERANDO O VALOR DA CAUSA, E NÃO O DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO QUE ERA MESMO DE RIGOR. IRRELEVÂNCIA DO FATO DE A EXECUTADA

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA RELATIVA A COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE DETERMINARA QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FOSSEM NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXEQUENTE QUE APRESENTOU CÁLCULOS CONSIDERANDO O VALOR DA CAUSA, E NÃO O DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO QUE ERA MESMO DE RIGOR. IRRELEVÂNCIA DO FATO DE A EXECUTADA NÃO HAVER ALEGADO O EXCESSO DE EXECUÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MESMO PORQUE A PRÓPRIA EXECUTADA RECONHECEU NOS AUTOS QUE OS CÁLCULOS HAVERIAM SIDO ELABORADOS POR FORÇA DE MERO ERRO MATERIAL. EXECUÇÃO, ADEMAIS, QUE DEVE ATER-SE AO CONTEÚDO DO TÍTULO EXECUTIVO QUE A EMBASA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CONDUTA DOLOSA POR PARTE DA EXEQUENTE, QUE INCLUSIVE PLEITEARA, QUANDO DA APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS, QUE FOSSEM ELES REMETIDOS À CONTADORIA JUDICIAL, PARA VERIFICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE, PARA AFASTAR-SE A PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220796-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCY
NAGASSIMA RODRIGUES DOS REIS, é agravado AKT1 - RESIDENCIAL
GREEN SOLARIUM SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220796-96.2020.8.26.0000 -Voto no 48.551
2
VOTO No 48.555
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220796-96.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: LUCY NAGASSIMA RODRIGUES DOS REIS
AGRAVADA
: AKT1 RESIDENCIAL GREEN SOLARIUM SPE LTDA
COMARCA
: SÃO PAULO 27a VARA CÍVEL CENTRAL
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA RELATIVA A COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL
QUE
DETERMINARA
QUE
OS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
FOSSEM NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR
DA CONDENAÇÃO. EXEQUENTE QUE APRESENTOU
CÁLCULOS CONSIDERANDO O VALOR DA CAUSA,
E NÃO O DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO QUE ERA
MESMO DE RIGOR. IRRELEVÂNCIA DO FATO DE A
EXECUTADA NÃO HAVER ALEGADO O EXCESSO
DE EXECUÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MESMO PORQUE A
PRÓPRIA EXECUTADA RECONHECEU NOS AUTOS
QUE OS CÁLCULOS HAVERIAM SIDO ELABORADOS
POR
FORÇA
DE
MERO
ERRO
MATERIAL.
EXECUÇÃO, ADEMAIS, QUE DEVE ATER-SE AO
CONTEÚDO
DO
TÍTULO
EXECUTIVO
QUE
A
EMBASA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
INADMISSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
QUALQUER CONDUTA DOLOSA POR PARTE DA
EXEQUENTE,
QUE
INCLUSIVE
PLEITEARA,
QUANDO DA APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS, QUE
FOSSEM
ELES
REMETIDOS
À
CONTADORIA
JUDICIAL,
PARA
VERIFICAÇÃO.
DECISÃO
REFORMADA EM PARTE, PARA AFASTAR-SE A
PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220796-96.2020.8.26.0000 -Voto no 48.551
3
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que, em ação indenizatória relativa a contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel ora em fase de cumprimento de
sentença, reconheceu a ocorrência de excesso de execução e condenou a
exequente por litigância de má-fé.
O douto magistrado "a quo" (fls. 384/387) ponderou,
em síntese, que a exequente haveria buscado induzir o juiz em erro, ao pleitear o
recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais na quantia de R$
92.064,34. Observou que, em sede recursal, haver-se-ia determinado que a verba
honorária se restringisse ao patamar de 10% sobre o valor da condenação. Nesse
sentido, frisou que a exequente haveria formulado seu pedido desbordando das
balizas firmadas por esta Corte, de sorte que reconheceu a existência de excesso
de execução no montante de R$ 88.048,17 e a condenou ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos da executada no percentual
de 10% do excesso apurado.
Inconformada, recorre a exequente, alegando que,
em virtude de um equívoco, findou por elaborar o cálculo dos honorários
advocatícios devidos pela executada com base no valor contratual dos
apartamentos, por isso que, a princípio, na sua compreensão, era esse que
representava o proveito econômico pretendido. Aduz que requerera expressamente
que o processo fosse enviado ao contador, ainda para que se apurasse
efetivamente a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, pedido que fora,
porém, indeferido pelo juiz de origem. De toda sorte, afirma que a decisão proferida
pelo magistrado, fazendo a retificação dos cálculos, dera-se após o transcurso do
prazo para manifestação da agravada sobre a modificação dos cálculos
apresentados. Afirma, aliás, que o próprio magistrado havia homologado o valor
inicialmente apresentado pela exequente, estando preclusa a matéria. Por fim,
alega que a caracterização da litigância de má-fé exige que tenha havido efetiva
má-fé da parte, e não mero equívoco. Conclui pela reforma.
Recebido e processado o recurso (fl. 161), com
concessão do efeito suspensivo pleiteado, veio aos autos a contraminuta (fls.
165/173).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220796-96.2020.8.26.0000 -Voto no 48.551
4
É o relatório.
2.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que, em ação indenizatória relativa a contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel ora em fase de cumprimento de
sentença, reconheceu a ocorrência de excesso de execução e condenou a
exequente por litigância de má-fé.
Ponderadas as razões expendidas pela agravante,
entendo que a decisão agravada merece reforma apenas no capítulo concernente
a sua condenação por litigância de má-fé.
Ao que se colhe dos autos, a exequente apresentou
demonstrativo de cálculos apontando, no que concerne ao valor dos honorários
advocatícios sucumbenciais, o montante de R$ 92.064,34, correspondente a 10%
do valor total dos contratos (R$ 920.000,00), já aplicados os juros de mora e a
correção monetária (fl. 10 dos autos originários).
Sucede, entretanto, que a própria exequente concede
que os honorários advocatícios sucumbenciais desbordaram do título executivo
judicial, razão inclusive por que ela própria apresentou cálculos substitutivos, em
atenção ao quanto fixado por esta Corte em sede recursal, isto é, 10% sobre o
valor da condenação, e não sobre o valor da causa (fls. 368/370).
Diante de tais fatos, a tese da preclusão temporal
para alegação do excesso de execução não deve ser acatada, seja porque é a
própria exequente quem aduz ter havido erro material de sua parte - e os erros
materiais devem ser a qualquer tempo corrigidos -, seja ainda porque não se pode
admitir que o cumprimento de sentença se dê em cabal afronta ao título executivo
que o embasa.
Como nos ensina HUMBERTO THEODORO JUNIOR
(in Curso de direito processual civil, v. II, 41a ed., Forense: Rio de Janeiro, 2007,
pp. 154/155), embora não haja consenso doutrinário acerca da natureza jurídica do
título executivo, o que se não discute é que sem ele não pode haver execução
(nulla executio sine titulo), de modo que o título executivo desempenha a tríplice
função de autorizar a execução; definir a sua finalidade; e o que mais interesse
no presente caso fixar-lhe os limites.
Bem por isso que o mesmo autor nos adverte
(Processo de Execução, 13a ed., Livraria e Editora Universitária de Direito Ltda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220796-96.2020.8.26.0000 -Voto no 48.551
5
São Paulo, 1989, p. 92), in verbis:
“A admissibilidade da execução pressupõe certeza
do órgão judicial quanto ao crédito do exequente,
pois só assim desencadeará a coação estatal
tendente
à
realização
prática
da
obrigação
descumprida. Para dar início à execução, portanto,
o credor obrigatoriamente deverá estar de posse
do título executivo, que funciona, no espirituoso
exemplo de CARNELUTTI, como o bilhete que o
passageiro tem que apresentar ao cobrador para
penetrar no trem da viagem.”
Ora,
nessa
linha
argumentativa,
não
pode
a
exequente valer-se da tese da preclusão temporal para promover execução que
desborde do título executivo, como ela própria, aliás, reconhece. Não se trata de
mero excesso nos cálculos, mas de total desrespeito ao título que embasa o
cumprimento de sentença. Trata-se, pois, de matéria de ordem pública, que o juiz
deve conhecer de ofício.
Noutra
perspectiva,
também
é
verdade
que,
determinada a intimação da executada para pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais, sobreveio petição da exequente, acrescendo ao pedido principal
outro subsidiário: pleiteava-se a intimação da executada para pagamento do débito
tal qual apontado (R$ 92.064,34); ou, subsidiariamente, a liquidação dos honorários
sucumbenciais. Deve-se, assim, afastar a sua condenação por litigância de má-fé.
Houvesse a exequente agido com má-fé, e não
haveria pleiteado a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
Como cediço, a pena de litigância de má-fé deve ser
reservada ao comportamento doloso, quando se busca alterar deliberadamente a
verdade dos fatos, causando-se, com isso, prejuízo processual à parte adversa. E
não há mesmo como se concluir que a exequente haja obrado com tal intento.
Nem se perca, por sinal, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220796-96.2020.8.26.0000 -Voto no 48.551
6
“Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se
necessário o preenchimento de três requisitos,
quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a
uma das hipóteses taxativamente elencadas no
art. 17 do CPC; que à parte tenha sido oferecida
oportunidade de defesa (art. 5o, LV); e que da sua
conduta resulte prejuízo processual à parte
adversa” (RSTJ 135/187, 146/136).
“Entende o STJ que o art. 17 do CPC, ao definir os
contornos dos atos que justificam a aplicação de
pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe
o dolo da parte no entravamento do trâmite
processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária,
inobservado o dever de proceder com lealdade”
(STJ 3a Turma, Resp 418.342-PB, rel. Min. Castro
Filho, j. 11.06.2002, DJU 05.08.02, p. 337).
Dá-se, portanto, provimento ao presente agravo de
instrumento apenas para se afastar a condenação da exequente por litigância de má-
fé.
3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator